Tribunal: TJDFT
Processo: 0719488-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0719488-79.2020.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: JURANDIR JOSE DE SOUZA AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM/DF) DECISÃO Trata-se de agravo com base no art. 1.042 do CPC contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Interposto o agravo mencionado e mantida a decisão agravada, os autos foram remetidos à Suprema Corte que, ao examiná-lo, reconheceu pela inaplicabilidade do agravo fundado no art. 1.042 do CPC, uma vez que a negativa se amparou em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno. Diante disso, foi determinada a devolução dos autos à Corte de origem (ID 34164405). Portanto, em razão da inaplicabilidade da via recursal utilizada pela parte agravante ao caso, determino à Secretaria que certifique eventual trânsito em julgado. Após, devolvam-se os autos ao d. Juizado de Origem. Publique-se. Brasília, 6 de abril de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito